Tribunal: TJMT
Processo: 0003668-15.2012.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003668-15.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal, Apreensão]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DO VALE - COOTRAVALE - CNPJ: 00.680.933/0001-77 (APELADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), DANIELA ZANETTI THOMAZ PETKOV - CPF: 017.289.679-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – COMUNICAÇÃO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO (CT-e) – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO PROTOCOLADO ANTES DO PRAZO – DESCONSIDERAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – FALTA DE RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.

“
Falta razoabilidade ao ato administrativo que, por excesso de formalismo, impede o exercício de defesa do contribuinte, sem qualquer justificativa plausível
”.

(TJMT, N.U 1008994-30.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)

2.

Recurso conhecido e desprovido.

3.

Majoração dos honorários em conformidade com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da
Ação Anulatória de Débitos Fiscais
ajuizada por COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DO VALE - COOTRAVALE (proc. n. 0003668-15.2012.8.11.0086), julgou procedente o pedido para anular os Termos de Apreensão e Depósito - TAD’s 779807-9, 779851-9 e 779854-4, “
de modo a não incidir o imposto ou multa na operação de transporte descrita nos autos
”, bem ainda condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em
suas razões, aduz que os TAD’s foram lavrados em razão do efetivo transporte de mercadorias sem comunicação de transporte eletrônico (CT-e), documento que deve ser emitido antes do trânsito da mercadoria e acompanhá-la em todo o percurso, sendo legítima a autuação e constituição do crédito tributário à luz do princípio da instantaneidade dos atos de fiscalização fiscal.

Afirma que o pedido de prorrogação do prazo foi realizado de forma extemporânea, em 14/12/2009, haja vista que o prazo era de 16/12/2009 a 31/12/2009, na medida que o pleito deve ser considerado como inexistente, sem necessidade de comunicação do indeferimento.

Assevera que o Fisco não agiu de forma contraditória, uma vez que o fato de o documento ter sido recebido por seus agentes não significa que a Administração tenha admitido o requerimento, tampouco tenha com ele anuído.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral.

Tempestividade certificada no Id. 3142708.

Contrarrazões ofertadas nos Ids. 3142709 a 3142711.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em virtude de o quadro não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Sentença prolatada sob a vigência do CPC/15 (31/8/2017).

Infere-se dos autos que COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DO VALE – COOTRAVALE ajuizou Ação Anulatória de Débitos Fiscais em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO com o fim de desconstituir os
Termos de Apreensão e Depósito - TAD’s 779807-9, 779851-9 e 779854-4, lavrados pela ausência de Conhecimento de Transporte (CT-e) quando do transporte de mercadoria entre as divisas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Segundo argumentou em sua inicial, havia protocolado no dia 14/12/2009, na Agência Fazendária de Nova Mutum, pedido de prorrogação de obrigatoriedade de CT-e até o dia 31/03/2010, de forma que estaria em conformidade com a legislação tributária, contudo, teria sido indefiro por suposta extemporaneidade, visto que protocolizado antes do prazo, que se iniciaria em 16/12/2009.

Após o devido trâmite processual o pleito anulatório foi julgado procedente, o que ensejou a interposição do presente recurso pelo Estado de Mato Grosso.

Como se vê, tal qual pontuado pelo Juízo
a quo
, o cerne da controvérsia reside em saber se houve excesso por parte da Administração Pública ao não aceitar o pedido de prorrogação efetuado dois dias antes do prazo estipulado no art. 2o, §1o, I, da Portaria 164/2008, da SEFAZ/MT, que assim dispõe:

"Art. 2o - A prorrogação ou a suspensão do prazo de que trata o artigo anterior será concedida mediante o protocolo tempestivo e válido do formulário previsto no Anexo Único desta Portaria.

§1o Considera-se tempestivo o protocolo do formulário realizado:

I – previamente, dentro dos 15 (quinze) dias imediatamente anteriores ao do início da obrigatoriedade do uso, fixado no Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989;”

Pois bem. Como fundamentação para o acolhimento do pleito, consignou o julgador singular na sentença que:

“
Em que pese ter sido apresentado antes do prazo legal, o pedido de prorrogação deve ser tido como válido e eficaz, por ter sido devidamente recebido perante o Setor Responsável da Fazenda Estadual pelo Gerente Fazendário, conforme carimbo existente às fls. 70/71.

A Administração Pública em todos os seus setores deve ser gerida com fundamento nos Princípios da Eficiência e Moralidade, assim, como não ocorreu o simples protocolo eletrônico, mas sim perante um agente da Administração Pública, seria obrigação deste, de plano, não receber o pedido, informando o contribuinte acerca do regramento correto.

(...)

Neste contexto, constatada a intempestividade do pedido, deveria a Administração Pública ter cientificado o requerente acerca do não conhecimento do pedido de prorrogação, em conformidade com o ar. 4o c.c 6o, da Portaria n. 164/2008, da SEFAZ/MT, impedindo que este transportasse mercadorias em desacordo com a legislação vigente.

(...)

Importante ressaltar que o pedido não se deu de forma automatizada, mas sim perante um agente público, gerando uma presunção que os procedimentos adotados estavam de acordo com a legislação. Atente-se, ainda, ao fato da requerida em sede de contestação não ter trazido qualquer documento com os motivos do indeferimento e nem a notificação do requerente, não se desincumbindo desse ônus probatório.

Insta salienta que a Fazenda Estadual agiu de forma incoerente e contraditória ao permitir que após o vencimento da primeira prorrogação, dia 31.12.2009, ocorresse novamente o protocolo do pedido de suspensão de obrigatoriedade de CT-e, sendo que tal pedido, ao menos em tese, não encontra amparo legal no disposto no art. 2o, da Portaria 164/2008.

Por fim, constatado o excesso de formalismo por parte da autoridade fazendária, bem como o comportamento contraditório da Administração Pública ao permitir novo protocolo de pedido de prorrogação (fls. 73/74), vislumbro que a Fazenda Pública não pode exigir de terceiros formalismos que inexistem em sua burocracia de trabalho, caracterizando tal comportamento como abuso de direito, violando a Boa Fé Objetiva (venire contra factum proprium)”.

A conduta é afeta ao critério da razoabilidade, vez que sequer houve a notificação da empresa requerente acerca do destino do seu pleito, notadamente quando o protocolo válido implica no seu deferimento.

Soma-se a isso o fato de que a própria Administração Pública, em 05/01/2010, isto é, fora do prazo final de 31/12/2009, aceitou novo pedido de suspensão de obrigatoriedade de CT-e, procedendo com a liberação das mercadorias apreendidas, o que, como indicado na sentença, “
ao menos em tese, não encontra amparo legal no disposto no art. 2o, da Portaria 164/2008
”, mesmo dispositivo por ela utilizado para defender sua posição, revelando certa contrariedade em sua conduta.

Em questão semelhante, este Tribunal de Justiça já ratificou sentença nos seguintes moldes:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO

DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE DEFESA ADMINSTRATIVA POR HAVER DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APRESENTADO NA IMPUGNAÇÃO E NA PETIÇÃO REFERENTE À NAI 141329000532019194 – ARTIGO 130, §1o, I DO RICMS UTILIZADO COMO BASE LEGAL – EXCESSO DE FORMALISMO – EQUÍVOCO JUSTIFICADO PELO CONTRIBUINTE E FACILMENTE DETECTÁVEL – ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL - OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS, TAIS COMO DIREITO LÍQUIDO E CERTO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DO CONTRIBUINTE – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL PARA DAR SEGUIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - MEDIDA IMPOSITIVA ENQUANTO PENDENTE DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO (ART. 151, III, CTN) – SENTENÇA RATIFICADA. 1 – A negativa de seguimento à defesa administrativa com embasamento, unicamente, em alegação de divergência de valores entre o lançamento e o que restou apresentado na impugnação, de forma equivocada e amplamente justificada, faz emergir de tal ato administrativo excesso de formalismo que viola, sobremaneira, preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
2 – Falta razoabilidade ao ato administrativo que, por excesso de formalismo, impede o exercício de defesa do contribuinte, sem qualquer justificativa plausível, ofendendo direito líquido e certo do impetrante.
3 – Enquanto pendente a impugnação em sede administrativa, a suspensão da exigibilidade do crédito é medida que se impõe, a teor do artigo 151, III, do CTN. (N.U 1008994-30.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020) (destaquei)

Nesse cenário e diante das especificidades que se apresentam, a atitude do Fisco não corresponde aos princípios basilares, com realce ao devido processo legal e o contraditório e a ampla defesa, de modo que a sentença deve ser mantida.

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022